Tribunal: TJDFT
Processo: 0740074-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE OUTRO RECURSO. QUESTÃO NÃO PRECLUSA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, CAPUT, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que o pedido de levantamento dos valores tidos como incontroversos restou indeferido, anteriormente, pelo julgador singular, o qual foi objeto de agravo de instrumento, bem como que a questão ainda continua pendente de julgamento, não estando, portanto, preclusa, é possível o sobrestamento do presente cumprimento de sentença e das medidas constritivas requeridas, a fim de evitar decisões conflitantes. Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.